Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0750469-66.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (id. 254079267 dos autos originários n. 0711340-61.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os imóveis indicados, porque os executados agravantes foram condenados em honorários sucumbenciais, conforme acórdão executado. Os agravantes sustentam que a penhora recaiu sobre seus imóveis. Alegam que não foi instaurado nenhum procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COTASA que pudesse autorizar a constrição de bens pertencentes aos agravantes. Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, os agravantes e a empresa COTASA ajuizaram ação de cobrança em face do agravado. De acordo com acórdão executado (id. 128760898 na origem), o pedido foi julgado improcedente, condenando os autores ao pagamento de honorários de sucumbência. Confira-se: Ante o exposto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para rejeitar os pedidos formulados na ação. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores a arcar com as custas e os honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários obedece ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. O valor do proveito econômico obtido pelos réus equivale ao valor da causa, atribuído em R$ 6.270.113,71 (seis milhões duzentos e setenta mil cento e treze reais e setenta e um centavos) pela petição inicial. O referido valor equivale a aproximadamente 6.801 (seis mil e oitenta e um) salários-mínimos. O montante é superior ao valor previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, assim a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Seguindo o critério estabelecido pelo artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil, fixo os honorários da seguinte maneira: I – 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III – 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos." Logo, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto devido o redirecionamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência aos agravantes. Da mesma forma, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator